Tribunal: STF
Processo: AI 702126
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MODALIDADES TOTAL OU PARCIAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.